Tribunal: TJES
Processo: 5006381-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006381-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VITOR DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO INSS. FIXAÇÃO ACIMA DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 E RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À COMPLEXIDADE. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 2.798,07 em ação acidentária, sob fundamento de atualização do valor máximo previsto na Resolução CNJ nº 232/2016. O recorrente sustenta excesso, ausência de fundamentação e desrespeito aos parâmetros normativos aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais observou os critérios legais e regulamentares, especialmente quanto à possibilidade de majoração por complexidade, nos termos do art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 e da Resolução TJES nº 06/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, §3º, II, do CPC determina que, sendo a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais devem ser pagos com recursos públicos, observando-se a tabela do tribunal respectivo ou, em sua ausência, a do CNJ.

4. A Resolução CNJ nº 232/2016 fixa em R$ 370,00 o valor máximo para perícia médica, admitindo majoração de até cinco vezes, desde que fundamentada em critérios como complexidade, grau de zelo e peculiaridades do caso.

5. A Resolução TJES nº 06/2012 presume as perícias de acidente de trabalho como de baixa complexidade, exigindo fundamentação expressa do magistrado para afastar essa presunção.

6. A decisão agravada elevou os honorários ao teto atualizado, sem justificativa concreta quanto ao grau de complexidade da perícia, violando o dever de fundamentação previsto na Constituição (art. 93, IX) e nas resoluções aplicáveis.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de decisões que fixam valores acima dos parâmetros legais sem fundamentação idônea, impondo a anulação do arbitramento e a posterior fixação conforme o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários periciais, em casos de beneficiário da justiça gratuita, devem observar a tabela prevista na Resolução CNJ nº 232/2016 ou, quando aplicável, a Resolução TJES nº 06/2012.

2. A majoração de até cinco vezes o valor máximo depende de fundamentação idônea que demonstre a efetiva complexidade da perícia.

3. A ausência de fundamentação invalida a fixação dos honorários acima dos limites normativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 95, §3º, II; CF/1988, art. 93, IX; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §4º; Resolução TJES nº 06/2012, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006381-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: VITOR DA SILVA MENDES

RELATOR
: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da decisão id. 62059386, que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), nos termos da Resolução nº 232/2016, do CNJ.

Em suas razões (id. 13365176) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão agravada arbitrou os honorários periciais em dissonância aos parâmetros estabelecidos na referida Resolução.

Pontua tratar-se de questão de baixa complexidade, pois a patologia pode ser avaliada por médico sem especialidade, de forma que o valor estabelecido não tem nenhuma razoabilidade, nem qualquer consonância com o praticado em questões similares.

Destaca, ainda, que a ampliação do valor exige demonstração de excepcionalidade e das especificidades do caso concreto, o que não se verifica na hipótese em tela.

Decisão, id. 13476594, em que deferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13806407).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Na origem, cuidam os autos de ação ajuizada por Vitor da Silva Mendes em face do INSS, sendo pleiteado o reestabelecimento do benefício por incapacidade temporária, em razão de acidente de trabalho.

O autor litiga sob o pálio da assistência judiciária e requereu a produção de prova pericial médica, tendo o juízo
a quo
, primeiramente, proferido a seguinte decisão:

(...) Defiro prova documental e pericial, quanto a prova oral esta será decidida posteriormente.

Nomeio o perito do juízo Dr. Marcos Antônio Ruy Buarque. Oficie-se para informar se aceita o encargo e, para marcar data para a perícia médica. Valor dos honorários periciais fixadas em R$ 500,00, que serão pagos pela autarquia previdenciária. (...)

Posteriormente, redistribuído o feito, houve novo pronunciamento, nomeando-se outro perito, mantendo o valor dos honorários anteriormente arbitrados e indicando que o custo seria arcado pelo INSS. Nesse tocante, veja-se:

Considerando-se que a parte Autora está amparada pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, o custo financeiro da perícia deverá ser suportado pela parte Requerida.

Em seguida, após o novo perito manifestar a impossibilidade de realizar a perícia
por motivo de foro íntimo
, outra decisão foi proferida nos seguintes termos:

O pedido de prova pericial foi deferido, ocasião em que foram fixados os honorários, considerando que o Autor está amparado pela assistência judiciária gratuita.

Pois bem, a Resolução CNJ nº 232/2016 "Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015" e prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O § 4º, art. 2º da mesma resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Entendo que o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma. Ademais, é necessário remunerar adequadamente aqueles que se dispõe a colaborar com a elucidação dos fatos aqui discutidos, com o fim de se obter decisão de mérito justa.

Com a majoração, os honorários alcançam a quantia de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, o valor majorado deve ser devidamente atualizado, nos termos do § 5º, art. 2º da resolução, que prevê que "Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E", totalizando R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Sendo assim, em respeito ao disposto na Resolução CNJ nº 323/2016, atualizo o valor da perícia a ser realizada nesses autos para R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor atualizado e para que promova o depósito dos honorários periciais.

Dito isso, pontuo que o art. 95, §3º, II, do CPC, assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Não obstante, a matéria acerca de quem irá custear a antecipação dos honorários resta preclusa, dado o fato de que o INSS não ofertou recurso quando, em 15/03/2024, o juízo determinou que a autarquia arcasse com o encargo.

A Resolução TJES nº 06/2012 prevê que os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo daquele ato
, conforme o grau de complexidade da perícia
.

E mais: "
ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução,
o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes"
(§2º, do art. 1º, da Resolução TJES nº 006/2012).

Como se verifica, as demandas relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho presumem-se de baixa complexidade.

Ainda, a remuneração pelo desempenho da função deverá ser arbitrada pelo magistrado de forma fundamentada e com esteio no grau de complexidade, providência não adotada pelo juízo
a quo
.

A decisão, inclusive, exasperou o montante até o limite máximo, sem qualquer justificativa, em clara afronta ao disposto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016:

Art. 2º O magistrado,
em decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Portanto, assiste razão ao recorrente, no sentido de que não houve fundamentação acerca da complexidade da prova.

Aliás, compreendo que, em casos tais, a remuneração deve ser arbitrada somente após a manifestação do profissional designado, de forma fundamentada e à luz da complexidade do trabalho.

É como entende este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia
. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar o
decisum
agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)